Tribunal: STF
Processo: RHC 182518
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Prova técnica. Reexame de Provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Valdecir Barbosa Mendes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 464.900/PR.
    O Recorrente foi absolvido das condutas descritas nos arts. 273 c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS ELENCADAS NA LISTA C5, DA PORTARIA N. 344 – SVS/MS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias apreendidas não pertenceriam ao paciente e que inexistia o elemento subjetivo do tipo penal, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.
    2. Mostra-se correta a tipificação do fato descrito no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, porquanto as substâncias introduzidas no território nacional encontram-se relacionadas na Lista C5, da Portaria n. 344 – SVS/MS.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, insuficiência de provas de autoria e ausência de elemento subjetivo do delito. Assevera a inadequação típica da conduta imputada ao Recorrente quanto aos delitos dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 273 do Código Penal. Requer, na medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente por atipicidade da conduta.
    O Ministério Público Federal em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 266).
    É o relatório.
    Decido.
    O acórdão recorrido assentou que “alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias apreendidas não pertenceriam ao paciente e que inexistia o elemento subjetivo do tipo penal, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita”. 
    A solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que o habeas corpus não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição: ‘As alegações de que as substâncias prescritas não são capazes de gerar dependência e de que o paciente não agiu com a intenção (dolo) de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas extrapola os limites da via estreita do habeas corpus, que não admite discussão aprofundada de fatos e provas, como tem consignado esta Corte por meio de remansosa jurisprudência. Precedentes’ (HC 104.382, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) . 
    No que diz à tipicidade da conduta, o acórdão hostilizado ratificou a condenação pelo art. 33 c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, porquanto “as substâncias introduzidas no território nacional encontram-se relacionadas na Lista C5, da Portaria n. 344 – SVS/MS”. 
    Como sabido, o artigo 33 da Lei de Drogas é norma penal em branco, cuja complementação, para fins de tipicidade penal, é extraída por via da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas alterações subsequentes, a qual lista substâncias entorpecentes, psicotrópicas e outras sob controle especial. 
     No caso, a prova técnica que lastreou a conclusão das instâncias anteriores no sentido de que os medicamentos apreendidos encontram-se no rol de substâncias proscritas para fins de tipicidade penal não foi desconstituída na presente via. Como bem destacado na manifestação do Ministério Público, ‘O TRF4 indicou laudo técnico comprovando que nos medicamentos apreendidos com o paciente continham substâncias elencadas na Portaria 344 – SVS/MS, a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas’, além de que ‘[o] édito condenatório está fundamentado em elementos probatórios que demonstraram a autoria delitiva em desfavor do paciente, não apresentado pelo recorrente provas ou argumentos capazes de afastar esse ponto do acórdão’.
    Como sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora